Tribunal: TJMT
Processo: 1037511-95.2024.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1037511-95.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas, Lavagem ou Ocultação de Bens, Direitos ou Valores Oriundos de Corrupção, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[JUIZO DA 4 VARA CRIMINAL DE CÁCERES (IMPETRADO), LUIZ CARLOS RIBEIRO DA FONSECA - CPF: 138.974.382-91 (ADVOGADO), ADRIANO PRESTES DA SILVA - CPF: 692.241.452-72 (PACIENTE), LUIZ CARLOS RIBEIRO DA FONSECA - CPF: 138.974.382-91 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1037511-95.2024.8.11.0000

PACIENTE: ADRIANO PRESTES DA SILVA
IMPETRANTE: LUIZ CARLOS RIBEIRO DA FONSECA

IMPETRADO: JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE CAPITAIS. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONTEMPORANEIDADE DOS FATOS. INDISPENSABILIDADE PARA CUIDADOS FAMILIARES NÃO DEMONSTRADA. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA, DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de paciente, denunciado pela prática dos crimes de organização criminosa e lavagem de capitais, contra decisão do juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres, que indeferiu pedido de revogação da prisão preventiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A impetração questiona: (i) a ausência de fundamentação idônea para a prisão preventiva; (ii) a suposta violação ao princípio da contemporaneidade; (iii) a alegação de que o paciente é indispensável aos cuidados de sua genitora idosa e de sua esposa grávida; e (iv) o excesso de prazo para análise do pedido de revogação da prisão preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A contemporaneidade da medida cautelar foi justificada pela complexidade da investigação, que envolve múltiplos denunciados e crimes praticados ao longo de um período extenso, sendo desnecessária a coincidência exata entre o momento do delito e a decretação da prisão.

4. A indispensabilidade do paciente para o cuidado de sua genitora e de sua esposa não foi demonstrada, uma vez que ele próprio declarou não ser o único responsável pelos cuidados de sua mãe e a gestação de risco de sua esposa já se encontra superada, uma vez que o parto estava previsto para dezembro de 2024.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Ordem parcialmente conhecida e, na parte conhecida, denegada.

Tese de julgamento: “A prisão preventiva é medida legítima quando fundamentada no histórico criminal do paciente, sendo desnecessária a estrita coincidência temporal entre a prática delitiva e a decretação da custódia”.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 312 e 318; Lei nº 12.850/2013, art. 2º; Lei nº 9.613/1998, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, HC 236299/SP, Rel. Min. André Mendonça, j. 07/05/2024 – Contemporaneidade da prisão preventiva relaciona-se aos motivos ensejadores da custódia, e não à data do delito.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1037511-95.2024.8.11.0000

PACIENTE: ADRIANO PRESTES DA SILVA

IMPETRANTE: LUIZ CARLOS RIBEIRO DA FONSECA

IMPETRADO: JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
terceiro

habeas corpus
, com pedido liminar, manejado em favor de
Adriano Prestes da Silva
, apontando como autoridade coatora o juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT, que indeferiu o pedido de revogação de sua prisão preventiva, no bojo dos Autos nº 1006300-57.2023.8.11.0006, apensado ao Processo nº 1008075-10.2023.8.11.0006, no qual foi denunciado pela prática dos crimes de
organização criminosa
e
lavagem de capitais
[art. 2º,
caput
,

e § 2º, da Lei nº 12.850/2013 c/c art. 1º,
caput
,

e § 1º, II, da Lei nº 9.613/1998, ambos na forma do art. 69,
caput
, do Código Penal; c/c art. 91, inciso II, alínea b, do Código Penal; c/c art. 1º, §4º, da Lei nº 9.613/1998].

A defesa sustenta que a decisão constritiva carece de fundamentação idônea, visto que inexiste qualquer indício do envolvimento do paciente com organizações criminosas ou atividades ilícitas.

Argumenta que há violação ao princípio da contemporaneidade, uma vez que os fatos imputados teriam, em tese, ocorrido nos anos de 2017 a 2022, enquanto a ordem de prisão somente foi deferida em 2023, rompendo a necessária vinculação temporal entre os atos investigados e a medida constritiva imposta.

Ressalta que o paciente ostenta predicados pessoais favoráveis e necessita prestar cuidados à sua genitora idosa e à sua esposa, que se encontra no oitavo mês de uma gestação de risco.

Por fim, alega que há excesso injustificado para análise do pedido de revogação da prisão preventiva.

Diante do exposto, requer a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva do paciente, com a aplicação, se necessário, de medidas cautelares diversas. Subsidiariamente, pleiteia a concessão da prisão domiciliar.

O pedido de tutela liminar foi indeferido pelo Desembargador plantonista Rui Ramos Ribeiro [Id. nº 261100673].

As informações foram prestadas [Id. nº 262616296].

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem [Id. nº 262971764].

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1037511-95.2024.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso denunciou
Adriano Prestes da Silva
, e outros, imputando-lhe a prática dos crimes de
organização criminosa
e
lavagem de capitais
.

No
primeiro
habeas corpus
(Autos nº 1022065-86.2023.8.11.0000), impetrado em favor do paciente, esta 1ª Câmara Criminal, à unanimidade, manteve a segregação cautelar, fundamentando-a na garantia da ordem pública em razão de seus registros criminais.

Por ocasião desse julgamento, restaram analisadas e refutadas duas das teses ora suscitadas, quais sejam: a negativa de autoria e a imprescindibilidade do paciente aos cuidados prestados à sua genitora idosa:

“(...)
No que se refere ao fumus comissi delicti, a decisão constritiva apontou que
Adriano
é um dos integrantes da organização criminosa, tendo cometido o crime de lavagem de dinheiro por meio de movimentações financeiras em sua conta bancária
diretamente a
Sabrina Mesquita Barbosa Eireli (R$ 25.000,00) e Itamar de Almeida (dois depósitos no valor de R$ 1.700,00).

Embora o impetrante sustente que “o paciente sempre exerceu atividade de compra e venda de veículos, inclusive os valores mencionados são objetos de transações lícitas”, tal alegação não foi comprovada por nenhum elemento informativo.

De todo modo, o juízo de certeza exigido para condenação criminal não se confunde com o fumus comissi delicti necessário para esta etapa processual, o qual ganha reforço com o oferecimento da denúncia e o recebimento dela pelo juízo de origem, conforme decisão proferida no dia 28/9/2023.

Depois, segundo a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça, “não se revela crível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”.

Em relação ao fato de a genitora do paciente ser “pessoa idosa, com sérios problemas de saúde (...), sendo o requerente” responsável por seus cuidados, a despeito de a defesa ter comprovado que ela sofre de comorbidades – obesidade, hipertensão e neoplasia, além de ser portadora de marca-passo – os documentos de saúde apresentados foram emitidos
em 2021
, ou seja, há mais de
dois anos
, de forma que não se sabe a situação nos dias atuais.

Ademais, os relatórios médicos foram elaborados nas cidades de Ji-Paraná e Cacoal em
Rondônia,
enquanto
Adriano
reside em Itapoá –
Santa Catarina
, de modo que inexiste certeza quanto ser ele o
único
responsável da família aos cuidados da mãe
, o que inviabiliza a concessão do pleito, máxime porque
não há previsão legal
para revogação/substituição da prisão em razão de o paciente possuir
pais idosos
”.

Em complemento à tese anteriormente rechaçada, o juízo de origem, ao prestar as informações, acrescentou que, na audiência de custódia, o paciente expressamente declarou
não ser o único responsável pelos cuidados
de Nelita Silva Souza, conforme se verifica no respectivo trecho:

“
Possui pessoa com deficiência sob seus cuidados? Sim;

Nome e data de nascimento da pessoa com deficiência: NELITA SILVA SOUZA - NÃO RECORDA DATA DE NASCIMENTO - 84 ANOS;

É o único responsável pela pessoa? Não
”.

A referida informação foi corroborada em seu interrogatório judicial, momento em que afirmou “
que depois de ser submetida a uma cirurgia em Curitiba/PR sua genitora manifestou o desejo de se mudar para Santa Catarina onde as irmãs dela moram (“e as minhas tias moram em Santa Catarina, que é as irmãs dela; ... minha mãe falou: eu vou mudar, vamos mudar para Santa Catarina”)
”.

Na
segunda
impetração (Autos nº 1030727-39.2023.8.11.0000), foi suscitada a possibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas e, do mesmo modo, essa 1ª Câmara Criminal, à unanimidade, denegou a ordem, uma vez que
Adriano
possui em seu desfavor duas ações penais em trâmite no Estado de Rondônia, sendo que:

“
na AP nº 7010284-06.2021.8.22.0007
Adriano
foi condenado
provisoriamente
à pena de 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão, pela prática dos crimes previstos do art. 12 e 16 do Estatuto do Desarmamento, e na AP nº 7012055-95.2021.8.22.0014 foi denunciado pelo cometimento dos crimes de organização criminosa, lavagem de dinheiro e tráfico de drogas
”.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça, ao analisar o
Habeas Corpus
nº 895.188/MT, impetrado pela defesa do paciente, considerou justificada a manutenção da segregação cautelar do denunciado, nos seguintes termos:

“(...)
o fato de serem imputados a eles crimes de extrema gravidade e a existência de condições pessoais favoráveis, não possui o condão de lhe restituir o status libertatis, já que presentes os pressupostos, requisitos e condição à decretação em preventiva, assim como os crimes terem sido praticados em uma região fronteiriça com o país da Bolívia, conhecida pela rota do tráfico internacional, fazendo-se, assim, mais que necessária a segregação dos representados, já que a natureza dos crimes ora imputada afeta diretamente a ordem pública.

(...) Como se vê, a custódia cautelar está justificada na garantia da ordem pública, haja vista periculosidade concreta, evidenciada no fato de o paciente ter várias ações penais em trâmite pelos crimes de tráfico de drogas, organização criminosa, lavagem de dinheiro, o que diverge dos demais réus
” [STJ. HC 895188 - MT. Relator Ministro Ribeiro Dantas. DJe: 30/04/2024].

No que tange ao alegado excesso de prazo para análise do pedido de revogação da prisão preventiva, em 9 de janeiro de 2025, o juízo de origem, no bojo dos Autos nº 1006300-57.2023.8.11.0006, manteve a segregação cautelar, ante a ausência de alteração do contexto fático que ensejou a imposição da medida cautelar mais gravosa:

“[...]
Na hipótese, em que o contexto fático não fora alterado, verifica-se que a medida cautelar mais gravosa foi imposta porque se percebe “[...] dos vastos documentos e relatórios produzidos pelo Grupo de Atuação de Combate ao Crime Organizado – GAECO, a exposição da forma de autuação e a identificação dos integrantes da organização criminosa, revelando sua estruturação de forma complexa, utilizando, principalmente, de técnicas de movimentações financeiras de ‘conta de passagem’ (as entradas são equivalentes as saídas) e de ‘smurfing ou estruturação’ (diversos depósitos fracionados no mesmo dia e para o mesmo destino), bem como estariam fazendo o uso de contas de empresas de fachadas, havendo, assim, a indicação de fundamentos concretos para justificar o decreto prisional [...]”. [...]

Mais tarde, em relação a Beatriz Pereira Gontijo (4), Gutemberg de Oliveira Neres (9), Juliano dos Reis Neiva (12), Rafael Medeiros Silva (15) e Sabrina Mesquita Barbosa (18) porque as investigações à época revelaram que eles estariam “[...] envolvidos em
recentes
atividades criminosas, incluindo a coordenação de significativa quantidade de substâncias ilícitas. Esta ação, especificamente liderada por Juliano dos Reis Neiva e Sabrina Mesquita Barbosa, demonstra não apenas a continuidade das práticas delitivas, mas também um agravamento no modus operandi da organização, conforme se extrai do relatório Nº 04/2024/GAECO/CÁCERES/MT ao Id. 155340477, em que foi constatado haver imagens de substâncias aparentemente análogas a cloridrato de cocaína compactada, contendo a sigla/logomarca “DC” extraídas do celular da acusada Sabrina, os quais, principalmente, seriam membros da organização criminosa do Comando Vermelho [...]; “[...] os denunciados estariam, em tese, envolvidos em uma organização criminosa altamente estruturada, dedicada a atividades como tráfico de drogas e outros crimes graves. A quebra do sigilo telefônico, demonstrando as trocas de mensagens, evidencia a participação ativa de cada um dos acusados, destacando-se o planejamento e a execução de ações que abalam severamente a ordem pública. [...]”. Não se pode deixar de anotar, ademais, que há
contra
determinado(a/s) réu(é)(s) inquérito policial, ações penais em curso ou executivos de pena (
ADRIANO PRESTES DA SILVA
“[...] (
i
) ExPe 0009624- 46.2008.8.08.0050 > APOrd 7010284-06.2021.8.22.0007 - Crimes do Sistema Nacional de Armas, (
ii
) APSum 2000145- 12.2019.8.22.0020 - Ameaça, (
iii
) APSum 7003429- 11.2021.8.22.0007 - Crimes do Sistema Nacional de Armas, (
iv
) APOrd 7012055-95.2021.8.22.0014 - Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas [...]”; “[...]

No mais, tratando-se de investigações complexas, com mais de 15 então representados, não há que se falar em ausência de contemporaneidade entre “[...] o fato delituoso imputado ao requerente teria segundo a denúncia, ocorrido no período 2017/2022, e a representação pela prisão preventiva ocorreu na data de 20/07/2023 [...]” conforme defendido no
Id. 168934289
(STJ - AgRg no RHC: 197792 CE 2024/0165082- 3, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 24/06/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/07/2024). [...]

Além disso, “[...] não há que se falar em excesso de prazo quando a instrução processual for encerrada, nos termos da Súmula 52 do Superior Tribunal de Justiça [...]” (TJ-MT - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 10112509320248110000, Relator: RUI RAMOS RIBEIRO, Data de Julgamento: 23/07/2024, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 26/07/2024).

Pelas razões apresentadas, “[...] é incabível a substituição por medidas cautelares menos gravosas [...]” (TJ-MT - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 10147411120248110000, Relator: HELIO NISHIYAMA, Data de Julgamento: 18/06/2024, Quarta Câmara Criminal, Data de Publicação: 21/06/2024).

Sem prejuízo, a alegação de que Adriano Prestes da Silva (1) é “[...] pai de criança menor de 12 anos
ou
provedor de família, sem demonstrar que seria o único responsável pelos cuidados e/ou sustento de criança, não justifica a concessão de prisão domiciliar, tampouco a outorga de liberdade provisória [...]” (TJ-MT - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 1004180- 25.2024.8.11.0000, Relator: RONDON BASSIL DOWER FILHO, Data de Julgamento: 12/06/2024, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 14/06/2024).

Ele próprio
afirmou
em audiência de custódia
não ser o único responsável
pelos cuidados de Nelita Silva Souza (“Possui pessoa com deficiência sob seus cuidados? Sim; Nome e data de nascimento da pessoa com deficiência: NELITA SILVA SOUZA - NÃO RECORDA DATA DE NASCIMENTO - 84 ANOS; É o único responsável pela pessoa?
Não
”,
Id. 165180888
).

Em interrogatório neste juízo, a propósito, diversamente do que alegou a defesa (“ambas encontra-se desamparados pois o acusado era quem dava suporte a família, já que
não tem outros parentes na cidade em que reside
”), declarou que depois de ser submetida a uma cirurgia em Curitiba/PR sua genitora manifestou o desejo de se mudar para Santa Catarina onde as irmãs dela moram (“e as minhas tias moram em Santa Catarina, que é as irmãs dela; ... minha mãe falou: eu vou mudar, vamos mudar para Santa Catarina”).

De semelhante modo, Beatriz Pereira Gontijo (4) e Sabrina Mesquita Barbosa (18) não demonstraram serem elas as únicas responsáveis pelos cuidados dos menores, como prescreve o inciso V do art. 318 do CPP.

Oportuno, em continuação, é lembrar que, além de responderem a inquéritos policiais/ações penais
ou
ostentarem condenações com trânsito em julgado, há indícios de que integrariam a organização criminosa Comando Vermelho; “[...] demonstrando assim a nítida incompatibilidade com a garantia da proteção integral à criança [...]” (TJ-MT - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 10202537220248110000, Relator: RUI RAMOS RIBEIRO, Data de Julgamento: 26/11/2024, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 29/11/2024).

Diferentemente, há situação excepcional a autorizar o benefício da prisão domiciliar à ré Ângela Carla Sales Machado (3), que, conforme visto, participou da respectiva audiência de instrução e julgamento amamentando seu(ua) bebê.

Acresce dizer que, conforme consignado no HCCrim 1022065-86.2023.8.11.0000, a alegação de que Adriano Prestes da Silva (1) não cometeu o crime que lhe é imputado não deve ser analisada em sede de pedido de revogação, especialmente quando houver necessidade de valoração probatória, sendo suficiente nessa quadra processual a demonstração do fumus comissi delicti.

Logo, ainda presentes o fumus comissi delicti e o periculum libertatis e objetivando proteger a ordem pública (art. 312, CPP),
MANTENHO
as prisões preventivas (e o decreto em relação aos foragidos) com base nas motivações aliunde (
PBACrim 1006300-57.2023.8.11.0006, Id. 125045932; APOrd 1008075-10.2023.8.11.0006, Id. 156341884
).

INDEFIRO
, por consequência lógica, os pedidos de revogação/substituição por prisão domiciliar formulados pelas defesas de Adriano Prestes da Silva (1), Beatriz Pereira Gontijo (4), Jonair Lopes Nunes (11), Juliano dos Reis Neiva (12) e Sabrina Mesquita Barbosa (18)
”.

No contexto da decisão do juízo
a quo
, restou refutada a tese de violação ao princípio da contemporaneidade, sob a justificativa de que a investigação se reveste de complexidade, envolvendo mais de
quinze
denunciados, considerando, ainda, que o fato delituoso ocorreu entre os anos de 2017 e 2022, ao passo que a representação pela decretação da prisão preventiva se deu em
20 de julho de 2023
.

Quanto ao tema, o
entendimento do Supremo Tribunal Federal é que “
a contemporaneidade relaciona-se com os motivos ensejadores da prisão preventiva, e não com o momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, não é importante que o fato ilícito tenha sido praticado em um lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso desse período, continuam presentes os requisitos autorizadores da custódia
” [STF - HC: 236299 SP, Relator Ministro André Mendonça. Data de Julgamento: 07/05/2024].

No tocante à indispensabilidade do paciente para os cuidados da esposa grávida, consigno que, conforme documento anexado aos autos desta ação constitucional, a esposa do acusado, à época do pedido de revogação da prisão preventiva, encontrava-se no oitavo mês de gestação e necessitava de cuidados especiais, tendo como data provável do parto o dia
6 de dezembro de 2024
, razão pela qual referida circunstância (gestação de alto risco) não mais subsiste.

Ante o exposto, em parcial
consonância com
o parecer ministerial, conheço parcialmente d
a ordem impetrada em favor de
Adriano Prestes da Silva
, e na parte conhecida, denego-a.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025